Tribunal: TJDFT
Processo: 0741766-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741766-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TIC TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, GUARATAQ MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, LINEAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, POLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, FORTEMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, EMA- EMPRESA MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, EMA- EMPRESA MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, EMA- EMPRESA MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, EMA- EMPRESA MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, EMA- EMPRESA MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA, EPAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, BRAZILI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, GAMASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento da alegação de que o nome dos corresponsáveis constaram no Processo Administrativo Fiscal, bem como dos documentos juntados em sede recursal, uma vez que não apresentados na origem e a decisão agravada não analisou a referida matéria. Brasília, DF, 2 de outubro de 2023 13:11:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador